Tribunal: TJES
Processo: 5002641-39.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002641-39.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MAURILIO GOMES LUIZ
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso inominado.

Conforme brevemente relatado,
trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que permitiram a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro e condenou a recorrente a devolver os valores ao autor.

Analisando detidamente o recurso, tenho que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

Inicialmente, afasto a alegação de prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional para revisar cláusulas contratuais com a eventual restituição dos valores pagos a maior é fundada em direito pessoal, aplicando-se, portanto, o prazo decenal preconizado no art. 205 do Código Civil.

O seguro de proteção financeira é uma ampliação do conhecido seguro prestamista. A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, entretanto, a sua validade deve ser analisada caso a caso sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de sua cobrança, em contratos como o em discussão, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nº 1.639.320/SP e 1.639.259/SP - TEMA 972).

Para fins de aplicação do precedente, os contratos devem ter sido celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do CMN.

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes se deu em 25/02/2013 e que a cédula de crédito firmada pelas partes prevê a cobrança do encargo sob a denominação “SEGUROS”, tendo o autor anuído com a contratação do serviço de seguro, a título de proteção financeira, com nítida autonomia da vontade, não há falar na restituição do valor pago.

Nos autos não há provas de que tenha havido venda casada do seguro com o financiamento do veículo. Visto que a cláusula não pode ser interpretada como uma imposição ao alienante. Assim sendo, não há falar em inexigibilidade de cobrança.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE(...) SEGURO PRESTAMISTA
. Não há, in casu, elementos que comprovem que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro. Validade da contratação.
CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. Ausência de previsão quanto à taxa em questão, tampouco evidenciada sua cobrança. Não conhecido o recurso neste tópico. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Requerimento prejudicado ante a não revisão do contrato. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076445923, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 28/02/2019)

Consoante entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, publicado no dia 06 de dezembro de 2018, é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, ressalvada eventual abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, podendo ser exercido controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

No caso presente, com relação à tarifa de avaliação do bem, não tendo sido acostado aos autos laudo de avaliação do veículo, ônus do qual não se desincumbiu a instituição financeira, inexiste prova da efetiva prestação do serviço, devendo ser a mesma, pois, afastada.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto do Exmo. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator no Recurso Especial nº 1.578.553 – SP:

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, e reconheço a validade cláusula do seguro de proteção financeira e julgo improcedente o pedido de devolução do valor pago a esse título.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.